Tribunal: TJPA
Processo: 0001061-94.2020.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001061-94.2020.8.14.0076

APELANTE: MARCIANO SOARES DA SILVA DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

APELAÇÃO
CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001061-94.2020.8.14.0076

COMARCA: ACARÁ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: MARCIANO SOARES DA SILVA DE LIMA

(ADV.: BRUNO MELO RIBEIRO, OAB/PA Nº 28.567)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A): DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06.
IMPROCEDÊNCIA
. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
NÃO CABIMENTO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Não há que se falar em

desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06
, quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a
prática do crime de

tráfico

de drogas imputado ao apelante
.

2.
Não há como acatar o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o recorrente não preencheu os requisitos do art. 44, do CPB, uma vez que não teve todas as circunstâncias judiciais valoradas favoravelmente.

5.
Recurso conhecido e não provido, na esteira do parecer ministerial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

21º Sessão Ordinária, realizada por plenário virtual, no dia 25/07/2022, com início às 14;00h, e término às 14:00h do dia 01/08/2022.

RELATÓRIO

Marciano Soares da Silva de Lima,
por intermédio do Sr.
Bruno Melo Ribeiro
, interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de 100 (cem) dias-multa, pela prática delitiva tipificada no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia, que:

“Conforme noticiam os inclusos autos de Inquérito Policial, no dia 04/05/2020, por volta das 11h00min, Policiais Militares receberam a informação de que em uma residência na invasão Nazaré Barros havia comercialização de entorpecentes, motivo pelo qual se dirigiam ao local, porém em ronda pela localidade, nada foi encontrado.

Ocorre que, conforme o IPL, já por volta das 19h00 do mesmo dia, a polícia militar foi novamente noticiada que o nacional conhecido por "Mortadela", ora denunciado, estava tentando sair da cidade, motivo pelo qual foi deslocado uma guarnição militar à PA 252, KM 01, onde localizaram e fizeram a abordagem do denunciado, sendo que encontrado em poder dele a quantia em espécie de R$ 31,00 (trinta e um reais). Após a abordagem, o denunciado levou os Policiais Militares até sua residência e no local indicou a localizaram de uma garrafa pet, que estava enterrada embaixo de sua casa e continha 23 trouxas de substância entorpecente vulgarmente conhecida com "oxi".

Depreende-se ainda do IPL que o denunciado resistiu à prisão após a abordagem, o que motivou o uso de algemas pelos policiais. Neste sentido, urge mencionar que incidiu o acusado no crime de Tráfico Ilícito de Entorpecentes, previsto no art. 33, da Lei 11.343/06 e no crime de Resistência, positivado no art. 329 do Código Penal Brasileiro. (...)”

A defesa pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal. Subsidiariamente, pugna pela substituição da pena privativa de liberdade para pena restritiva de direitos.

Por sua vez, o
dominus litis
, rechaça as alegações da defesa, requerendo a manutenção da sentença combatida em todos os seus termos.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja opina pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e as condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, o conheço.

A princípio, a materialidade delitiva está demonstrada
, especialmente pelo Boletim de Ocorrência Policial (Id. 6010777– pág. 18 do IPL); depoimentos testemunhais (Id. 6010777- págs. 07/08- IPL); termo de exibição e apreensão de objeto (Id. 6010777- pág. 20- IPL); laudo definitivo (Id. 6010781- pág. 03) atestando positivo para a droga conhecida popularmente como “cocaína”.

No mesmo sentido, a autoria está suficientemente fundamentada
nas declarações da testemunha, conforme trechos retirados do termo de audiência (Id. 6010780), Hugo Robero de Souza, policial militar e condutor do flagrante:

“Que se recorda do fato; Que confirma que a guarnição recebeu uma denúncia via interativo de que havia comercialização de drogas no Nazaré Barros; Que à época do fato havia chegado recentemente a esta comarca e nesse período de tempo que esteve aqui soube de diversos relatos referentes a tráfico de drogas naquela localidade; Que foi dado as características da residência e do nacional; Que o declarante não conhecia o denunciado; Que na residência havia uma senhora que autorizou os policiais a entrarem na casa a fim de verificarem a veracidade da denúncia; Que o denunciado não estava nesse momento; Que confirma que não havia sido encontrado nada nessa ocasião; Que confirma que por volta das 19h recebeu nova informação de que o denunciado estaria fugindo da cidade; Que ele foi encontrado a pé parado na beira da estrada; Que o segundo o denunciado este estaria esperando uma carona; Que esclarece que o denunciado ao avistar a viatura esboçou reação de fuga; Que confirma que a droga foi encontrada embaixo da casa em um recipiente enterrado; Que confirma que o denunciado tentou fugir no momento da abordagem sendo necessário o uso de algemas.”

De igual modo, a testemunha

Alex da Silva Dutra
, policial militar, que fazia parte da guarnição que efetuou a prisão em flagrante do recorrente, em seu depoimento na fase judicial:

"Que conhece a invasão Nazaré Barros; Que é frequente a ocorrência de comercialização de drogas nessa invasão; Que não conhecia o denunciado; Que se recorda que foi indicado as características da residência onde estava havendo venda de drogas; Que havia uma senhora na casa; Que o denunciado não foi encontrado neste momento; Que fizeram a vistoria na residência porém não foi encontrado nenhum entorpecente; Que esta senhora informou ser companheira do denunciado; Que o denunciado foi encontrado na beira da estrada a pé; Que ele estaria esperando uma condução; Que no momento em que o denunciado viu a viatura este tentou empreender fuga; Que após sua prisão este indicou o local que estaria escondido o entorpecente; Que o denunciado confessou que realizava a comercialização de drogas."

Ressalto, aqui, que
os depoimentos de policiais
, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência,
constituem prova idônea
, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido, colacionado julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
TRÁFICO DE DROGAS
. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) -
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)” (grifei)

Como se vê, diante das circunstâncias em que foi realizado o flagrante, que, após revista, encontrou R$ 31,00 (trinta e um reais) com o apelante, assim como, após um breve questionamento acerca de onde guardava a droga, ainda foram encontrados mais 23 (vinte e três) “trouxinhas” da substância conhecida popularmente como “cocaína” na casa em que o recorrente estava residindo (dentro de uma garrafa pet, que estava enterrada debaixo de sua casa), dos depoimentos testemunhais, da natureza (cocaína) e da quantidade de droga apreendida, evidencia-se, de forma indene de dúvida, que a conduta do recorrente se enquadra nos núcleos do tipo penal descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06,
“ter em depósito”
.

Portanto,
não merece prosperar o pleito defensivo de desclassificação para o crime de uso de substância entorpecente
, pois
a despeito de o recorrente negar a traficância, alegando que o entorpecente era para seu consumo pessoal, a versão defensiva não é crível, sobretudo considerando as condições fáticas em que se deu sua prisão
, conforme foi demonstrada com as declarações testemunhais.

Logo, suas
alegações encontram-se isoladas das demais provas dos autos, porquanto o apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Nesse sentido, trago julgado deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO

PENAL - ARTS. 33 E 35, DA LEI 11.343/06 - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA MERCANTIL- IMPROCEDÊNCIA- REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS CORPORAIS BASES PARA O MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DAS SANÇÕES PECUNIÁRIAS FIXADAS QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DO SISTEMA TRIFÁSICO- APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFICIO, REDIMENSIONADAS AS PENAS PECUNIÁRIAS. 1. A autoria e materialidade delitivas restaram sobejamente comprovadas nos autos, notadamente pelos depoimentos testemunhais, bem como pelos laudos toxicológicos de constatação e definitivo, dos quais se infere a natureza entorpecente da substância apreendida na residência dos recorrentes, qual seja, cocaína, sendo que o fato dos mesmos não terem sido surpreendidos comercializando o entorpecente não desnatura o crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/06, o qual se configura com a prática de qualquer das condutas nele previstas, tais como, guardar e ter em depósito, substância entorpecente, não havendo como prosperar o pedido de desclassificação para uso de entorpecente, porquanto restou evidenciada a destinação comercial da droga. 2. Mantidas as penas corporais bases impostas aos apelantes, as quais foram arbitradas acima do mínimo legal em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a culpabilidade, a qual se justifica em razão do elevado grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelos recorrentes, face a significativa quantidade de droga apreendida, ou seja, 163 (cento e sessenta e três) petecas de cocaína, assim como as circunstâncias do crime, na medida em que o tráfico de drogas era realizado na própria residência dos apelantes, onde também residiam suas filhas adolescentes, as quais tinham conhecimento da conduta ilícita praticada pelos pais. 3. Não tendo sido aplicado o sistema trifásico por ocasião da fixação das penas pecuniárias dos apelantes quanto ao crime de tráfico de drogas, pois não foram reduzidas em 1/6 (um sexto), na terceira fase da dosimetria, em razão da minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, reconhecida pelo juiz a quo, impõe-se, de ofício, o seu redimensionamento para 500 (quinhentos) dias-multa, que, somadas com as sanções pecuniárias fixadas para o crime de associação ao tráfico, totalizaram 1.300 (mil e trezentos) dias-multa. 4. Recurso conhecido e improvido, e, de ofício, redimensionadas as penas pecuniárias dos apelantes quanto ao crime de tráfico de drogas para 500 (quinhentos) dias-multa, mantidos os demais termos sentenciais. Decisão unânime. (TJPA, Número do processo CNJ: 0007364-51.2010.8.14.0051, Número do acórdão: 181.547, Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Penal, Relator:

Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, julgamento: 03.10.2017)” grifei

Quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, entendo que não merece prosperar. Para melhor exame, transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse:

“DOSIMETRIA PENAL

Considerando e analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB, percebe-se que
a culpabilidade do acusado é elevada, pois agiu com dolo intenso, premeditando a ação, sendo altamente reprovável sua conduta
. Ainda não é reincidente pelo que consta dos autos. Conduta social desviada pela prática do delito de tráfico;
os motivos do crime não o justificam, pois pretende lucro fácil através da proliferação dos odiosos entorpecentes em nossa sociedade
; as circunstâncias do crime são comuns à espécie, demonstrando a acusada determinação na ação delituosa; as
consequências do delito são nefastas para a sociedade, pois de grande potencial responsável pela ruína de diversos jovens e famílias, sendo também o móvel de diversos outros crimes
; por fim, a vítima é toda a coletividade; outras circunstâncias quanto à sua personalidade e conduta social não comportam maiores apreciações, ante a ausência nestes autos de elementos autorizadores para tanto.

Assim, com estas considerações, fixo a pena-base em relação ao delito previsto no art. 33, da Lei n°. 11.343/06 em
05(cinco) anos de reclusão
, e pagamento de 100(cem) dias-multa, à base de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito, não havendo qualquer circunstância agravante ou atenuante, diminuo-a em I /2(metade), nos termos do § 4°. , do artigo em epígrafe, considerando que o agente é primário, de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa, inexiste causa de aumento da pena, torno-a definitiva nos mesmos 02(dois) anos e 06(seis)meses de reclusão e 100(cem) dias-multa, pena que deverá ser cumprida em regime inicialmente
ABERTO
.”

Inicialmente, cumpre asseverar, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível seu acréscimo de forma sempre fundamentada e somente quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

De outra parte, impende salientar, que é possível reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa,
sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante
, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Sobre o assunto vale destacar, entendimento uniforme, nos dizeres do doutrinador Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, Ed. RT, p. 328), acerca da fixação da pena:
“trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada).

Nesse interim, da leitura do trecho impugnado da sentença condenatória, constata-se que o magistrado sentenciante equivocou-se ao valorar negativamente a
culpabilidade, motivos e consequências do crime
, uma vez que não foram fundamentadas de forma idônea, nos termos da Súmula nº 17 deste e. Corte (“
a
fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”)
, sendo os argumentos apontados genéricos, ínsito ao tipo penal.

Contudo, na análise dos autos depreende-se que, conforme consta nos depoimentos dos policiais, o acusado tentou empreender fuga, sendo necessário o uso de algemas, resistindo à prisão.

Portanto, na hipótese dos autos, tem-se as
circunstâncias do crime como circunstância negativa elevada
, pela resistência à prisão, que extrapola as circunstâncias elementares do tipo penal básico, ensejando assim, fundamentação idônea para valorar negativamente tal circunstância judicial.

“HABEAS CORPUS Nº 702996 - RS (2021/0347258-0)

(...)

Quanto ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, observo a culpabilidade considerada como juízo de reprovabilidade em concreto, configura-se acentuada, merecendo maior desvalor, especialmente diante da quantidade de armas apreendidas. O acusado não registrava antecedentes criminais ao tempo dos fatos, conforme certidão de fls. 642/646, embora responda por outros procedimentos criminais. Personalidade sem elementos para apreciação; conduta social merece maior reprimenda, conforme atestam as fotografias juntadas aos autos às fls. 659/661, inclusive fazendo apologia ao crime, ostentando diversas armas em redes sociais. O motivo do crime, de perigo abstrato, não merece maior desvalor.
As circunstâncias são reprováveis, quando houve resistência armada dos comparsas à aproximação policial, com fuga do acusado, dificultando o trabalho da polícia
; consequências são próprias ao tipo, de perigo abstrato. O comportamento da vítima não contribuiu para a prática do fato delituoso, visto que a própria coletividade. Reputo idônea a negativação das vetoriais culpabilidade, conduta social e circunstâncias.

(...)

Igualmente as circunstâncias do crime são de extrema gravidade, pois houve troca de disparos com a guarnição e resistência do réu em se entregar, tendo fugido da ação policial, com captura apenas posterior.

(...)

Além disso, as circunstâncias do crime foram efetivamente mais graves e comportam especial negativação, tendo em vista que, durante a tentativa de fuga dos antes, houve troca de tiros com a guarnição policial. Sobre o desvalor dessa circunstância, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. PROPORCIONALIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (...).

(STJ - HC: 702996 RS 2021/0347258-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 01/02/2022).” (Grifei)

Dessa forma, não há como acatar o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o recorrente não preencheu os requisitos do art. 44, do CPB, uma vez que não teve todas as circunstâncias judiciais valoradas favoravelmente.

Por todo exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,
conheço e nego provimento o recurso
.

É o voto.

Belém, 29 de junho de 2022.

Desembargador
ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado
Relator

Belém, 16/09/2022